Tribunal: TJMT
Processo: 1013839-24.2025.8.11.0000
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-30

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO À SAÚDE. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. URGÊNCIA DEMONSTRADA. TUTELA ANTECIPADA. RECURSO NÃO PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
I. Caso em exame
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1013839-24.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Multas e demais Sanções, Cirurgia]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0030-89 (AGRAVANTE), ELISANGELA GARCIA - CPF: 766.869.731-49 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO À SAÚDE. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO
. URGÊNCIA DEMONSTRADA
.
TUTELA ANTECIPADA. RECURSO NÃO PROVIDO.
AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

I. Caso em exame

Trata-se de agravo de instrumento interposto con
tra decisão judicial que deferiu
tutela antecipada para determinar o fornecimento de procedimento cirúrgico de
artroplastia
total de joelho – revisão/reconstrução, em razão de paciente portadora de artrite reumatoide
poliarticular
, com grave comprometimento da mobilidade.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em verificar a legitimidade da decisão que determina o fornecimento de procedimento cirúrgico pelo poder público, considerando os princípios constitucionais do direito à saúde e da dignidade humana.

III. Razões de decidir

3.
O direito à saúde, consagrado no artigo 196 da Constituição Federal, configura dever estatal de
implementação
de políticas públicas que assegurem o acesso a tratamentos adequados e eficazes.

4. A
urgência do procedimento cirúrgico resta objetivamente comprovada pela confluência de elementos probatórios: diagnóstico de artrite reumatoide
poliarticular
, histórico médico de complicações graves, manifestação técnica do NAT-JUS e inequívoca comprometimento da mobilidade física, circunstâncias que evidenciam a imprescindibilidade da intervenção médica para preservação da dignidade existencial do paciente.

5.
A decisão judicial encontra respaldo nos princípios constitucionais da dignidade humana e do direito à saúde, privilegiando a preservação da vida e do bem-estar do paciente.

IV. Dispositivo e tese

6.
Recurso não provido.

Tese de julgamento
:

“1.
O direito à saúde, enquanto direito fundamental, impõe ao Estado o dever de fornecer tratamentos médicos urgentes e essenciais à preservação da vida.

2.
A tutela jurisdicional que determina o fornecimento de procedimento cirúrgico encontra amparo constitucional quando demonstrada a necessidade e urgência do tratamento.

3.
A proteção jurisdicional deve privilegiar o princípio da dignidade humana, garantindo o acesso a tratamentos médicos indispensáveis à qualidade de vida do paciente.

_____________________

Dispositivos relevantes citados:
CF, art. 196
.

Jurisprudência relevante citada:

STJ,
IAC
n
. 10
; CNJ, Enunciado n. 93 da III Jornada de Direito à Saúde.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra decisão proferida pelo Juízo
da
6ª Vara Cível da Comarca de Sinop (MT) que, nos autos da ação de obrigação de fazer n. 1005447-50.2025.8.11.0015
ajuizada por
ELIS
Â
NGELA GARCIA
em desfavor do ente estatal e do Município de Sinop (MT), deferiu
parcialmente
o pedido de tutela
antecipada

para
determinar que os requeridos
disponibilizem
à
autora
, no prazo de 15 (quinze) dias,

o procedimento cirúrgico de “
Artroplastia
Total de Joelho
– Revisão/Reconstrução
”
,
seja na rede pública ou privada, às suas expensas, neste ou em outro Estado da federação
, sob pena de bloqueio judicial
.

Em suas razões recursais, o agravante sustenta
que o valor atribuído à causa
é injustificado
ou inidôneo,
desse modo, é caso de diminuição
, bem assim que
,
uma vez acolhida
a
impugnação ao valor da causa, ficará abrangido pelo Juizado Especial de Fazenda Pública.

Alega

a competência absoluta da 1ª Vara de Várzea Grande (MT)
,
que se trata de serviço eletivo

e não ficou demonstrada a urgência ou emergência, bem como a ausência de interesse processual, sob o argumento de que não houve demora administrativa
.

Defende a impertinência de multa diária, sob o argumento de que a solução mais eficaz é o
bloqueio judicial,
bem como a
necessidade
de fixar prazo razoável para o cumprimento da obrigação de fazer, considerada
s
as circunstâncias concretas que demanda
m
as tramitações formais do regime público, notadamente para a realização do procedimento administrativo de licitação.

Pugna pela concessão do efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, requer o provimento para reformar a decisão impugnada.

Indeferido o pedido de efeito suspensivo
(Id. 284332868). Contra esta decisão foi interposto recurso de agravo interno (Id.
286397873).

A parte agravada apresentou resposta ao recurso no Id. 288821388.

O órgão ministerial apresentou parecer pelo não provimento do recurso (Id. 299286891).

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como
relatado
, cuida-se de

recurso de agravo de instrumento interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra decisão proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível da Comarca de Sinop (MT) que, nos autos da ação de obrigação de fazer n. 1005447-50.2025.8.11.0015 ajuizada por
ELIS
Â
NGELA GARCIA
em desfavor do ente estatal e do Município de Sinop (MT), deferiu
parcialmente
o pedido de tutela
antecipada

para
determinar que os requeridos
disponibilizem
à
autora
, no prazo de 15 (quinze) dias,
o procedimento cirúrgico de “
Artroplastia
Total de Joelho
– Revisão/Reconstrução
”
, seja na rede
pública ou privada, às suas expensas, neste ou em outro Estado da federação, sob pena de bloqueio judicial
.

De início, a arguição de
falta de interesse
processual
, sob o fundamento de que não
houve demora administrativa
, é matéria que se confunde com o mérito
do recurso
e com ele será apreciada.

Narram
os autos que a autora, com 51 (cinquenta e um) anos, foi diagnosticada com “
Artrite Reumatoide
Poliarticular
”, doença inflamatória autoimune sistêmica crônica que acomete principalmente as articulações, resultando em erosão óssea e destruição das cartilagens
. E
m razão do diagnóstico, a autora foi submetida
a
diversos procedimentos cirúrgicos para implantações de próteses nos joelhos e no quadril
,

i
nclusive, no ano de 2023, sofreu com uma grave infecção bacteriana que a deixou internada por 06 (seis) meses em Unidade de Terapia Intensiva, o que a levou a retirar a prótese que havia sido colocada por último no joelho esquerdo e que foi substituída por um espaçador articulado.

Desse modo, a autora solicita a realização do procedimento cirúrgico de
“
artroplastia
total de joelho – revisão/reconstrução
”
devido à persistência de dificuldades para caminhar, agravadas pela condição autoimune, necessitando do tratamento com urgência.

O d. Juízo
a quo
deferiu o pedido de tutela de urgência por considerar que ficaram demonstrados os requisitos autorizadores para a medida pleiteada
.

Pois bem.

Com efeito, a saúde da população é dever do Estado (
lato sensu
) e garantia do cidadão, devendo aquele proporcionar o suficiente para seu bem-estar; assim, com fundamento no princípio da dignidade humana, nenhum cidadão poderá sofrer qualquer ato que atente contra a sua saúde e coloque a vida em iminente e concreto risco.

O artigo 196 da Constituição Federal consagra o direito à saúde com dever do Estado, que deverá por meio de políticas sociais e econômicas, propiciar aos necessitados o mais adequado e eficaz, capaz de ofertar à pessoa enferma maior dignidade e menor sofrimento.

Não restam dúvidas de que a saúde é um bem inestimável, devendo, portanto, ser preservada, mormente em face da necessidade do tratamento necessário à higidez d
a
autor
a
, ora agravad
a
.

Consta do relatório médico que, devido à doença grave no joelho, a paciente apresenta piora na qualidade de vida em razão da intensidade da dor e deterioração da capacidade de deambulação.

A Nota Técnica n. 339236
,
do Núcleo de Apoio Técnico (NAT
-JUS
)
, destaca que a paciente necessita da reconstrução do joelho, devendo ser realizado o procedimento com brevidade
(Id.
191617884
– autos de origem)
.

Verifica-se que a autora
se
encontra re
gulada no SISREG III, bem assim
com “
espaçador de joelho esquerdo desde 2023. Foi submetida
a
revisão de prótese de joelho esquerdo devido a infecção. Paciente com extensão fixa de joelho devido ao espaçador, limitando a flexão
”.

(Id.
186307112

–

autos de origem
)

Dessa forma, e
m cognição sumária
, tem-se que ficou demonstrada a necessidade e
a
urgência para o fornecimento do procedimento cirúrgico pleiteado,
sob pena
de complicação do quadro clínico da paciente
acometida de artrose grave no joelho
.

Não se desconhece que
, conforme
o Enunciado n. 93 da III Jornada de Direito à Saúde no CNJ
,
nas demandas de usuários do Sistema Único de Saúde - SUS por acesso a ações e serviços de
saúde eletivos previstos nas políticas públicas
, considera-se excessiva a espera do paciente por tempo superior a 100 (cem) dias para consultas e exames, e de 180 (cento e oitenta) dias para cirurgias e tratamentos.

Todavia, devido à urgência do caso em razão da piora progressiva da doença, somando-se ao fato de que a paciente possui espaçador no joelho esquerdo desde o ano de 2023, com dores intensas e deterioração da capacidade de deambulação, bem como que o período considerado razoável para a realização da cirurgia, nos termos do Enunciado CNJ, será ultrapassado até o julgamento da ação originária, a manutenção da decisão impugnada é medida que se impõe
.

No que tange
à

competência absoluta do Juizado Especial de Fazenda Pública, não há indicação nos autos de que o valor da causa seja inferior a 60 salários-mínimos.

Ademais, esta seara recursal não é palco para impugnar o valor da causa, notadamente quando a questão sequer foi analisada pelo Juízo de origem.

Logo, neste momento, tem-se que a ação não se amolda ao Tema
1
, do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas da Seção de Direito Público deste Tribunal de Justiça.

Da mesma forma, o c. Superior Tribunal de Justiça fixou a seguinte tese no julgamento do Incidente de Assunção de Competência n. 10: “
A instalação de vara especializada não altera a competência prevista em lei ou na Constituição Federal, nos termos da Súmula n. 206/STJ (‘A existência de vara privativa, instituída por lei estadual, não altera a competência territorial resultante das leis de
processo.
’). A previsão se estende às competências definidas no presente IAC n. 10/STJ
”.

Fixou ainda a seguinte tese no IAC N. 10: “
A Resolução n. 9/2019/TJMT é ilegal e inaplicável quanto à criação de competência exclusiva em comarca eleita em desconformidade com as regras processuais, especificamente quando determina a redistribuição desses feitos, se ajuizados em comarcas diversas da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande/MT
”.

De outro giro, a princípio, tem-se que a
decisão ora agravada estipula
prazo razoável
para o fornecimento da pretensão
,
que visa
resguardar o direito d
a
paciente, considerada a urgência que o caso requer.

Vale ressaltar que
o dever do Estado de garantir ao paciente ou usuário o tratamento necessário e adequado, de maneira a assegurar sua sobrevivência digna, é uma consequência direta do direito à vida, sendo este entendimento pacífico na jurisprudência.

Portanto, em casos desse tipo, é fundamental observar os princípios estabelecidos na Constituição Federal, de modo que as instituições constituídas possam preservar os valores relacionados à dignidade da pessoa humana, garantindo assim o mínimo de vida digna ao cidadão, incluindo a saúde.

Por derradeiro, quanto à alegação de impertinência da multa diária, verifica-se que resta configurada a ausência de
interesse recursal ao agravante neste aspecto, porquanto não houve arbitramento de
astreinte
na decisão ora impugnada.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,

NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto e mantenho inalterado o entendimento alcançado pelo d. Juízo
a quo
.

Em razão do julgamento de mérito do agravo de instrumento,
JULGO PREJUDICADO
o agravo interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/08/2025